Tribunal: TJSP
Processo: 1007914-89.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Ação revisional – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Ação revisional – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Tarifa de cadastro - Tarifa cobrada para confecção de cadastro para início de relacionamento - Legitimidade de sua cobrança – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Recurso do autor provido em parte.